Tribunal: TJSP
Processo: 1010866-68.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ção do laudo pericial em decorrência da juntada de documento essencial ao deslinde da causa (informações da Prefeitura acerca da regularidade construtiva do imóvel) posteriormente à elaboração do laudo pelo expert, o qual, ademais, expressamente havia indicado o prejuízo parcial de seu trabalho pela falta de aludido documento. Sentença anulada de ofício, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, com determinação de prosseguimento da instrução. Recursos prejudicados.
(TJSP; Apelação Cível 1010866-68.2015.8.26.0020; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 29/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

29/05/2024

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Menor impúbere que sofreu acidente ao entrar em contato com fiação elétrica próxima à sua residência. Feito que tramitou perante uma das Varas Cíveis do Foro Central de São Paulo. Inviabilidade. Responsabilidade civil extracontratual envolvendo concessionária de serviço público. Competência absoluta, em caráter ratione materiae, do Juízo

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Menor impúbere que sofreu acidente ao entrar em contato com fiação elétrica próxima à sua residência. Feito que tramitou perante uma das Varas Cíveis do Foro Central de São Paulo. Inviabilidade. Responsabilidade civil extracontratual envolvendo concessionária de serviço público. Competência absoluta, em caráter ratione materiae, do Juízo da Vara da Fazenda Pública, nos termos da Súmula n° 73 desta Corte. Causa que não se encontra madura para imediato julgamento, ante a necessidade de complementação do laudo pericial em decorrência da juntada de documento essencial ao deslinde da causa (informações da Prefeitura acerca da regularidade construtiva do imóvel) posteriormente à elaboração do laudo pelo expert, o qual, ademais, expressamente havia indicado o prejuízo parcial de seu trabalho pela falta de aludido documento. Sentença anulada de ofício, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, com determinação de prosseguimento da instrução. Recursos prejudicados.